Tribunal: TJSP
Processo: 1181981-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ção de documentos e o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito. Alega vulnerabilidade econômica. Sustenta que o indeferimento do benefício cerceou seu direito de defesa e acesso à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica; (ii) analisar a possibilidade de reabertura do prazo para complementação de documentos e a viabilidade de afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O autor foi intimado na origem para comprovar a hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos específicos, mas limitou-se a apresentar prints de tela de ausência de restituição de imposto de renda e extratos bancários insuficientes.
Em sede de agravo de instrumento, o autor permaneceu inerte diante da intimação para apresentar novos documentos, resultando no indeferimento do benefício e na não apreciação do recurso.
Na apelação, o autor novamente não trouxe documentos novos aptos a suprir a deficiência probatória, incorrendo em reiterada omissão.
O Código de Processo Civil, em seu art. 290, prevê o cancelamento da distribuição do feito diante do não recolhimento das custas iniciais, enquanto o art. 485, IV, autoriza a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação. A ausência de documentos idôneos inviabiliza a concessão do benefício.
Não há elementos que justifiquem a reabertura de prazo para complementação documental, tendo o autor reiteradamente descumprido o ônus probatório que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, não bastando meras alegações ou provas genéricas.
O descumprimento do ônus de comprovação da hipossuficiência, mesmo após concessão de oportunidades para tanto, inviabiliza a concessão do benefício e justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.
O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito em caso de não recolhimento de custas, e o art. 485, IV, autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no acórdão.

(TJSP; Apelação Cível 1181981-33.2023.8.26.0100; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autor que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a reabertura do prazo para complementação de documentos e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autor que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a reabertura do prazo para complementação de documentos e o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito. Alega vulnerabilidade econômica. Sustenta que o indeferimento do benefício cerceou seu direito de defesa e acesso à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica; (ii) analisar a possibilidade de reabertura do prazo para complementação de documentos e a viabilidade de afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O autor foi intimado na origem para comprovar a hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos específicos, mas limitou-se a apresentar prints de tela de ausência de restituição de imposto de renda e extratos bancários insuficientes.
Em sede de agravo de instrumento, o autor permaneceu inerte diante da intimação para apresentar novos documentos, resultando no indeferimento do benefício e na não apreciação do recurso.
Na apelação, o autor novamente não trouxe documentos novos aptos a suprir a deficiência probatória, incorrendo em reiterada omissão.
O Código de Processo Civil, em seu art. 290, prevê o cancelamento da distribuição do feito diante do não recolhimento das custas iniciais, enquanto o art. 485, IV, autoriza a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação. A ausência de documentos idôneos inviabiliza a concessão do benefício.
Não há elementos que justifiquem a reabertura de prazo para complementação documental, tendo o autor reiteradamente descumprido o ônus probatório que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, não bastando meras alegações ou provas genéricas.
O descumprimento do ônus de comprovação da hipossuficiência, mesmo após concessão de oportunidades para tanto, inviabiliza a concessão do benefício e justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.
O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito em caso de não recolhimento de custas, e o art. 485, IV, autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no acórdão.